Tribunal: TJSP
Processo: 2235851-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória – Tutela de urgência provisória - Inexigibilidade de débito - Concessão de liminar – Insurgência – Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de conhecimento após a formação do contraditório e da instrução probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235851-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante HP FINANCIAL
SERVICES
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
S.A.,
é
agravado
LINKTEL
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235851-24.2019.8.26.0000 -Voto no 22360 - Barueri
2
Agravo de Instrumento no 2235851-24.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: HP Financial Services Arredamento Mercantil S/A
Agravada: Linktel Telecomunicações de Brasil Ltda
Juiz(a): Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Voto 22.360
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Declaratória
Tutela de
urgência provisória - Inexigibilidade de débito - Concessão de
liminar Insurgência Ausência dos requisitos legais do art. 300
do Código de Processo Civil
Controvérsia que deve ser
dirimida em processo de conhecimento após a formação do
contraditório e da instrução probatória Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HP
FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A contra a r. decisão
nos autos da ação declaratória movida por LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES
DO BRASIL LTDA, pela qual decidiu o MM. Juízo a quo, deferindo a tutela
provisória de natureza cautelar, determinando comunicação ao 1o
Tabelionato de Protestos de Barueri a suspensão dos efeitos do protesto
dos
títulos
de
crédito
protocolo
nos
0212/10/09/2019-84
e
0213/10/09/2019-50, no valor de R$ 102.488,98 e no 05880SR01V. Deferiu
ainda, se abstenha a ré de incluir ou excluir imediatamente o nome da
autora dos cadastros de proteção ao crédito, considerando a determinação
de prestação de caução no prazo de 72 horas, sob pena de revogação da
medida.
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida há de
ser reformada visto que contraria seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235851-24.2019.8.26.0000 -Voto no 22360 - Barueri
3
Sustenta que seu direito a protestar perante o Cartório de
Títulos e Documentos os valores devidos é cristalino, eis que o
inadimplemento da agravada é incontroverso. É evidente que o contrato,
intrinsecamente, é um título apto a embasar o protesto extrajudicial, o que
o torna completamente válido.
Alega a inaplicabilidade do art. 476, do CC, pois adimpliu
todas as suas obrigações. Não pode a agravada deixar de pagar
deliberadamente as parcelas mensais devidas com a justificativa de que os
produtos fabricados pela agravante não atendem à finalidade traçada.
Ademais, os equipamentos arrendados foram recebidos pela agravada
com declaração de que estavam em consonância com suas exigências.
Sustenta a inexistência de qualquer vício, concluindo pela
fragilidade do direito da agravada que afasta o fumus boni iuris e o
periculum in mora que justifique a concessão da liminar.
Requer o provimento recursal a fim de que seja reformado
o decisum com revogação da liminar concedida.
Recurso processado com intimação da parte adversa para
apresentação de contraminuta.
Resposta ofertada a fls. 101/110.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais pela qual pretende o autor concessão
da tutela provisória de urgência à luz do art. 300 e ss. do CPC, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235851-24.2019.8.26.0000 -Voto no 22360 - Barueri
4
suspender imediatamente os efeitos do protesto da duplicata mercantil no
05880SR01V - protocolos n°s. 0212-10/09/2019-84 e 0213-10/09/2019-50,
no valor total de R$ 204.977,96, suspendendo-se, assim, provisoriamente,
seus efeitos, a fim de que referido ato notarial não conste de qualquer
certidão ou de qualquer outra forma pela qual sejam prestadas
informações de protestos. Ao final pugna pela procedência da ação para
que seja decretada a anulação das duplicatas mercantis.
Preenchidos os requisitos, o juízo singular houve por bem
deferir liminarmente a medida por meio da decisão recorrida.
Essa a razão do inconformismo.
O reclamo não comporta acolhimento.
As novas diretrizes previstas no Código de Processo Civil
possibilitam a concessão de tutela provisória fundamentada na urgência
ou na evidência do direito da parte requerente.
No tocante à tutela de urgência, preceitua o referido
diploma legal:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Preleciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves no tocante a
questão tratada: “Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá se
valido da cognição superficial: não é preciso que tenha certeza da ameaça, do
perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver receio fundado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235851-24.2019.8.26.0000 -Voto no 22360 - Barueri
5
juiz não concederá a medida quando houver um risco improvável, remo180to,
ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco,
atual ou iminente.” 1
O pressuposto básico para a antecipação da tutela
provisória é que a situação fática e jurídica posta convença o julgador da
quase certeza de que a decisão final terminará pela procedência da
pretensão.
No caso sub judice vislumbra-se ser restrita a irresignação,
descabendo neste recurso enveredar-se pelo tema de fundo da
controvérsia que deverá ser dirimido no processo de conhecimento após a
formação do contraditório e a instrução probatória.
Com
efeito,
inobstante
todos
os
argumentos,
a
probabilidade do direito, ao menos sob uma análise perfunctória da
controvérsia não se mostra aferível. Não se vislumbra verossimilhança ou
alegações devidamente alicerçadas em evidência suficiente do direito da
parte agravante.
Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, exige-se
conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil prova
inequívoca ao julgador evidenciando a probabilidade do direito, ou seja, a
quase certeza, o que não se constata nos autos. O que se tem, ao menos
em cognição sumária é a versão dos fatos segundo a narrativa unilateral
da parte recorrente.
Ao que consta não há prova concreta da verossimilhança,
faltam elementos de informação consistentes, aptos a proporcionar ao
julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real
1 Novo Curso de Direito Processual Civil, 1o vol, 13a edição, Saraiva, pág. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235851-24.2019.8.26.0000 -Voto no 22360 - Barueri
6
probabilidade.
Cabe ao magistrado, diante do caso concreto ponderar
valores e informações que fomentem o requerimento de tutela de
urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao perigo de que
em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação.
Assim sendo, ante a ausência de elementos que evidenciem
a real probabilidade do direito, com razão o posicionamento adotado pelo
juízo a quo, pois cabe inicialmente ao julgador no âmbito e nos limites do
seu poder discricionário decidir por intermédio do seu livre
convencimento quanto à absoluta adequação da medida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator